Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE ACCO RODRIGUES - CPF: 062.124.119-99 (ADVOGADO), ELSON LODEA - CPF: 810.225.149-20 (EMBARGANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), KARINA KASSIEEN SUZIN - CPF: 059.391.529-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - No Acórdão embargado houve fundamentação precisa acerca da higidez do ato citatório, o qual foi considerada válido, conforme informações e prova documental robusta apresentada nos autos, se somando a isso, a devida adequação da decisão com o entendimento jurisprudencial vigente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por ELSON LODEA, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de VADEMILSO BADALOTTI, mantendo a decisão de base, que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na ocasião, o embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir a questão esgrimada nos autos do recurso de agravo, bem como, postular a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, no Acórdão embargado houve fundamentação precisa acerca da higidez do ato citatório, o qual foi considerada válido, conforme informações e prova documental robusta apresentada nos autos, se somando a isso, a devida adequação da decisão com o entendimento jurisprudencial vigente.

Naquela oportunidade, foi assentado o seguinte:

(...) da atenta leitura dos autos, na origem, infere-se que a carta de citação endereçada à parte agravante na fase de conhecimento fora expedida para o mesmo endereço que, anteriormente ao ajuizamento da ação, o próprio demandado havia sido notificado extrajudicialmente, pelo Serviço Registral Imobiliário, títulos e documentos da Comarca de São Gabriel do Oeste-MS (ID nº 68484977 – Pág. 28).

no caso concreto, entende-se como válida a citação havida nos autos, inexistindo qualquer mitigação quanto ao recebimento da Carta por terceiro familiar, mormente por se tratar do mesmo endereço do devedor principal, no contrato de arrendamento, no caso, irmão do Agravante. (...)

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022